Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750096-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON ANTONINO DA SILVA FARIAS APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, declaração de hipossuficiência e demais documentos que entender necessários. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator